Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. CONDUTA LEGÍTIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Resolução no 4549/2017 do BACEN. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO COM A SENHA. DESÍDIA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que em janeiro de 2020 ligou pra a central de atendimento do recorrido para pagar seu saldo devedor do cartão de crédito e zerar suas dívidas, tendo pago o valor de R$ 6.950,00, em 27/01/2020. Afirma que nos meses seguintes viu parcelas antigas serem cobradas e que foi orientada por sua gerente a não pagar os valores de parcelas antigas, o que gerou o parcelamento automático das faturas, incidindo juros. Sustenta que teve seu cartão furtado em 25 de novembro de 2020, não reconhecendo as compras realizadas posteriormente a essa data. Requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral em razão do fornecimento de informação equivocada e por ausência de atendimento a tempo, deixando a consumidora por horas no telefone, bem como que sejam retirados os valores contestados, uma vez que informado o furto à instituição financeira. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O recorrido impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 29374014, 29374013, 29374013 constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Além disso, a gratuidade de justiça já foi concedida pelo juízo de origem (ID 29374015). Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Cabe frisar que, a teor do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto à fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à fatos desconstitutivos, modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão inicial. A inteligência do citado artigo incide, inclusive, nas relações de consumo quando não se verifica a hipossuficiência do consumidor consistente na obtenção da prova, sendo este o caso dos autos.
6. Em que pesem as alegações da recorrente, o banco réu logrou êxito em comprovar que a autora, após o pagamento dos débitos em aberto até 27/01/2020, passou a realizar novas compras no cartão de crédito, além de incidir parcelamentos anteriores, o que, por consequência, gerou o dever de realizar o pagamento das faturas. Com efeito, o recorrido esclareceu que referente à fatura com vencimento em 25/01/2020, houve o pagamento mínimo; que houve o pagamento em 27/01/2020 no valor de R$ 6.950,00, ficando a autora credora de R$ 593,32 na fatura com vencimento em 25/02/2020, em razão do pagamento feito a maior em 27/01 e que, na fatura de 25/03 o saldo credor foi para R$ 139,24. Após o pagamento, a autora realizou novas compras nos meses subsequentes e não realizou o pagamento integral das faturas no vencimento, o que fez incidir o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos do art. 1o da Resolução no 4549/2017 do BACEN.
7. Desse modo, restando comprovado que não houve a quitação do valor total do cartão de crédito, as cobranças são devidas.
8. Outrossim, no que tange ao extravio de seu cartão de crédito, a despeito da recorrente afirmar que comunicou o fato à instituição financeira, não há provas de que o fez logo após o ocorrido. Ao contrário, se depreende das provas que o fato somente foi comunicado ao recorrido após a utilização do cartão para novas compras, com aposição da senha secreta. Ademais, consta que o Boletim de Ocorrência somente foi lavrado em 11/02/2021, ou seja, quase 3 meses após o extravio (ID 29373878).
9. Nesse contexto, o art. 14, §3o, II, do CPC, prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. Caracteriza-se desídia da parte autora no dever de vigilância, a guarda da senha secreta junto com o cartão, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelas despesas ocorridas após o furto e antes do bloqueio. Precedente: “Nesta senda, tem-se por desidioso o consumidor que, alegar furto mediante fraude de cartão de crédito, somente se dirigiu até a delegacia de polícia e à agência bancária no dia posterior ao fato, sobretudo porque confessa que os terceiros que teriam praticado o fato delituoso também estavam de posse da senha pessoal para uso do cartão. Em tais situações a conduta da vítima é a causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor. V. Nesse quadro, a utilização do cartão por terceiro revela-se, no caso concreto, por culpa exclusiva da vítima, com consequente exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o inciso II do § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90”. (Acórdão 1184949, 07012297020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Quanto ao pleito de indenização por dano moral, não se trata de dano in re ipsa, cabendo ao autor apresentar provas de que a conduta da parte ré lhe causou transtornos aptos a vulnerar atributos de sua personalidade, que não ocorreu. Na espécie, não há nos autos o mínimo lastro probatório de que a autora tenha recebido informações equivocadas de prepostos do réu. Ainda, não há comprovação de considerável desvio produtivo ou perda de tempo útil para além do necessário, notadamente porque as cobranças realizadas pelo recorrido são legítimas.
11. Desse modo, não se há de falar em reforma da sentença que julgou improcedente a demanda.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.
13. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.